Tribunal: TJPA
Processo: 0811870-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811870-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0811870-08.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSIEL DE LIMA ABREU – OAB/PA 21.489

PACIENTE:
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800605-67.2023.8.14.0089

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. RELACIONAMENTO QUE INICIOU QUANDO O PACIENTE ERA INIMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, COAÇÃO OU AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente que aos 17 anos iniciou relacionamento com menor, de 12 anos. Conhecimento da família. Perpetuação do relacionamento. Família da vítima passou a desaprovar o namoro e registrou a notícia crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ilegalidade da prisão. Excesso de prazo. Ausência de fundamentos;

III. Razões de decidir

3.
Não há demonstração de periculum libertatis. Relação consentida que iniciou quando ambos eram menores de idade. Ausência de demonstração de conduta violenta e lesiva por parte do paciente em face da menor.

IV. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus concedido.

Tese de Julgamento:
Não-demonstração de periculum libertatis do paciente. Precedente do STJ (RESP 2.107.658/SC). Ordem concedida. Prisão revogada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE
, contra decisão do juízo da Vara Única de Melgaço/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0800605-67.2023.8.14.0089
.

Pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável, o paciente foi preso em
02 de dezembro de 2023
.

A defesa pleiteou a revogação do decreto preventivo em
25 de abril de 2024.

ELIELDO
foi denunciado em
17 de maio de 2024
.

A autoridade coatora indeferiu a revogação da prisão em decisão de 0
4 de junho de 2024
e, novamente, em
21 de junho de 2024
.

Aduz o impetrante, como razões ensejadoras da revogação da prisão de
ELIELDO
,
(i)
haver excesso de prazo na manutenção da cautelar de liberdade e
(ii)
inexistir pressupostos para a manutenção da prisão.

O Paciente, está preso através do
mandado de prisão, expedido em 02/12/2023
, ID 105416676 do processo originário, com
cumprimento do mandado na mesma data
conforme atesta a certidão constante no ID 105420849.

O Impetrante, advogado habilitado no processo,
pediu a revogação da prisão preventiva em 25/04/2024
, conforme o ID 114123891, contudo, foi
mantida a prisão preventiva
pela Autoridade Coatora, na decisão proferida
em 04/06/2024
.

Apresentada
Denúncia
pelo Parquet,
em 17/05/2024
, ID 115782875, imputando o crime supramencionado. Ocorre que, a
instrução processual já se prolonga por longos 07 (sete) meses
neste momento, uma vez que o Paciente ELIELDO está preso preventivamente pelo processo desde 02/12/2023
sem sequer ter uma audiência
sequer, considerando que a
audiência de instrução foi marcada para 25/09/2024
, conforme a decisão do ID 116729762.

Ou seja, quando for realizada a audiência de instrução o tempo de prisão já somará nove meses, violação clara a sua liberdade de locomoção ato ilegal por de tempo nos procedimentos de instrução.

Lembrando que o Paciente não deu causa à demora nos trâmites processuais, como bem pode ser observado por este Egrégio Tribunal, a denúncia proposta pelo Parquet somente foi feita em 17/05/2024, seis meses após a prisão do Paciente, assim como a Autoridade Coatora após pedido de reconsideração deste patrono ignorou a duração razoável do processo deixando a data da audiência para 25/09/2024 limitando a liberdade de ir e vir do Elieldo
ignorando outras medidas cautelares que poderiam ter sido impostas para se evitar ilegalidade na manutenção da prisão
, onde o Impetrante entende ser um
antecipação de uma pena
.

– Petição inicial em Habeas Corpus, ID 20822730

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente.

No ID 20962558 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 21035536.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21464184).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da impetração.

No mérito, verifico que a autoridade coatora, em face das teses da impetração, fez constar:

A Defesa do paciente apresentou resposta escrita à acusação no ID. 116564711.

Em razão do preenchimento dos requisitos legais a denúncia foi recebida. Ademais, foi mantida a prisão do paciente e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2024, às 09h00min (ID. 116729762).

A Defesa pleiteou reconsideração no que se refere a manutenção da prisão do paciente, bem com requereu a antecipação da audiência designada (ID. 116872664).

Instado a se manifestar sobre o pedido da Defesa, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão do paciente e pela possibilidade de redesignação da assentada para data mais próxima (ID. 117707044).

Em decisão proferida no ID. 118292182, este juízo manteve a prisão do paciente e justificou o fato da audiência manter-se designada para o mês de setembro, considerando que a comarca de Melgaço não dispor de setor multidisciplinar e depender exclusivamente da agenda do setor multidisciplinar de Breves para a oitiva sem danos de crianças e adolescentes, o qual não dispunha de agenda disponível para o mês de agosto, além do mês de julho já se encontrar com a pauta preenchida com audiências envolvendo outros réus presos.

– Informações de autoridade coatora.

A partir da manifestação do juízo de Melgaço e da análise dos autos de origem, verifico que
improcedente a tese de excesso de prazo processual
. Ademais, a

data para a audiência de instrução e julgamento foi designada de acordo com a infraestrutura disponível na comarca em que ocorreram os fatos, inexistindo ilegalidade a ser sanada por meio de habeas corpus.

No que tange a ausência de pressupostos para a manutenção da prisão, colaciono as razões sustentadas pelo magistrado de primeiro grau:

Ademais, foram colhidas as declarações da vítima J. B. D. N (13 anos), a qual relatou que convive com o acusado desde o final do ano de 2022 e que no início de 2023 passou a ter relação sexual com ele.

Informa que todas as relações foram consentidas, sendo que, por volta do mês de fevereiro de 2023 descobriu que estava grávida do acusado, mas escondeu a gravidez de sua mãe, uma vez que esta dizia não gostar de bandido. Ao ser descoberta, contou à mãe não sabia quem era o pai.

A genitora do acusado, BENEDITA FERREIRA DE CARVALHO, relatou que o seu filho passou a namorar a vítima há 1 ano, quando esta teria 12 anos. Informa que seu filho começou a morar juntamente com a menor na casa da mãe desta, chamada Marielza.

O acusado, por sua vez, relatou em sede policial que começou a ter relações sexuais com a vítima quando esta tinha 12 anos e que os pais dela tinham conhecimento e consentiam com a relação, pois o acusado teria a pedido em namoro. Relata que não sabia a idade da adolescente quando começaram a ter relações sexuais, somente vindo que ela é menor de 14 anos depois que ela já estava grávida.

(.l..) Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, o que é corroborado pelo fato de o investigado morar nas proximidades da residência da vítima e, caso, seja solto, possivelmente voltará a ter relações com a menor, vez que se declara seu namorado.

(...) Observe-se que a respeito da gravidade e periculosidade concreta do investigado, que ele já responde a outros processos por diferentes crimes, sendo, inclusive, relatado pelo Conselho Tutelar o temor em realizar as investigações de que a menor vítima do presente processo estaria sofrendo abusos pelo acusado Os relatos da vítima também corroboram fortemente para a veracidade dos fatos, vez que esta narra com riqueza de detalhes o modus operandi utilizado pelo investigado para praticar os atos contra ela. Portanto, a segregação cautelar é a única maneira de evitar que o investigado volte a delinquir ou praticar retaliações contra a vítima e sua família, visto que moram próximos, revelando a ineficácia de outras cautelares (CPP, art. 282, § 6.º).

De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime do art. 217-A, do CPB, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam a suspeita do envolvimento do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do indiciado.

– Decisão coatora.

Da análise completa dos autos e tramitação processual até o presente momento, verifico inexistir demonstração clara do periculum libertatis necessário para a manutenção da prisão de ELIELDO.

Dos fatos, anoto que o paciente e a vítima teriam iniciado relacionamento de namoro no ano de 2022, quando
ELIELDO
– nascido em 12 de outubro de 2004; tinha 17 (dezessete) anos e a menor – nascida em 24 de janeiro de 2010; tinha 12 anos – quando ambos eram inimputáveis.

O relacionamento foi então mantido até o momento do registro de ocorrência, quando
ELIELDO
já havia completado 19 (dezenove) anos, portanto poderia responder penalmente; e a menor contava com 14 (catorze) anos de idade.

Não há registro nos autos de coação, ameaça ou outra modalidade de violência perpetrada pelo paciente para fins de manutenção da cautelar máxima.

Sobre o tema, colaciono recente decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A DO CP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE, DIANTE DA AVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, MANIFESTARAM-SE PELA NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO AMOROSA. AQUIESCÊNCIA DA MÃE DA MENOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOLESCENTE. DISTINGUISHING. PUNIBILIDADE CONCRETA. PERSPECTIVA MATERIAL. CONTEÚDO RELATIVO E DIMENSIONAL. GRAU DE AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL DO FATO.

Recurso especial não conhecido.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local proferido na Apelação Criminal n. 0000530-98.2019.8.24.0032/SC (fls. 343/349): (...)

Embora a materialidade e a autoria delitivas sejam incontroversas, consoante se extrai do boletim de ocorrência (evento 5, DOC5), do laudo pericial (evento 6, LAUDO/6), e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal,
não se vislumbra lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 217-A do Código Penal, qual seja, a liberdade sexual, visto que a conjunção carnal decorreu de relacionamento afetivo existente entre as partes
.

Ab initio, necessário se dizer que os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial não especificamente em decorrência do suposto delito que ora se apura,
mas em razão de um desentendimento entre a suposta vítima e sua genitora
.

Consta dos autos que na data de 3.4.2019, K S registrou boletim de ocorrência comunicando que sua filha, de treze anos de idade, deixou o lar familiar e passou a residir com seu namorado, cujo relacionamento teria iniciado quatro meses antes.

No dia 12.8.2019, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, K esclareceu que em dezembro de 2018
permitiu que sua filha G namorasse com M
, de 20 anos de idade. No entanto, no mês de abril, após uma discussão familiar, G passou a residir com o namorado sem o seu consentimento.

Relatou, ademais, que após o registro da ocorrência M e G permaneceram namorando, sendo que, diante da irredutibilidade da filha, passou a consentir com a convivência conjugal. Declarou, na oportunidade, que não desejava representar contra M. [...]

Na mesma data, G foi ouvida perante a Autoridade Policial, oportunidade em que ratificou o depoimento da genitora, confirmando que convive em regime marital com M (...).

O acusado, da mesma forma, esclareceu na fase policial que o namoro iniciou com o consentimento da genitora de G (...).

Constata-se, diante da prova oral produzida nos autos, que o registro da ocorrência não se originou em razão de um possível crime de estupro, na medida em que o namoro entre a suposta vítima e o acusado foi consentido pela responsável legal da adolescente, sendo o imbróglio que originou o boletim de ocorrência decorrente de uma discussão familiar, em que K 'expulsou' G de casa.

Na audiência instrutória, em maio de 2023, aproximadamente quatro anos após o registro da ocorrência, findo o relacionamento, as partes envolvidas mantiveram os relatos prestados na etapa inicial.

G de D relatou que (evento 120, VÍDEO2):
namorou com o acusado por dois anos e meio, há cinco anos. Referiu que quando começaram a namorar tinha 13 anos de idade e mantiveram relações sexuais, por mais de uma vez. Referiu que moraram juntos por mais de dois anos. Houve separação do casal porque "não deu mais certo". Expôs que, após o término, continuaram mantendo relação de amizade e que a relação sempre foi respeitosa entre ambos. Referiu que foi residir com o acusado por não ter para onde ir, mas que passou a namorar por vontade própria.

A testemunha K S, genitora da suposta vítima, declarou que (evento 120, VÍDEO2):
o acusado foi até o seu portão e pediu sua filha em namoro, tendo autorizado na ocasião. Ocorre que eles descumpriram o acordo para que namorassem apenas aos finais de semana, sendo que em razão disso brigou com a filha e na hora da raiva mandou a filha sair de casa, ocasião em que G passou a residir com o acusado. Atualmente não tem nada contra o réu e, inclusive, após a denúncia, começou a pensar nos genitores dele e tentou retirar a queixa, o que não foi possível. Expôs que sua filha apenas reclamava das saídas do acusado durante a relação, não sabendo dizer se haviam outras discordâncias do casal. Referiu que ela realmente gostava dele. Expôs que, quando do término, a vítima possuía 16 anos.

Em seu interrogatório, o réu M W Z confessou que manteve relações com a vítima e que isso era de conhecimento de ambas as famílias (evento 120, VÍDEO2).

Diante deste panorama, constata-se que o acusado e a suposta vítima efetivamente mantinham relacionamento afetivo, o qual foi autorizado pela genitora da adolescente, sendo que as relações sexuais ocorriam sem qualquer objeção por parte desta.

Assim, em que pese a clareza da redação do art. 217-A do Código Penal, o caso em exame apresenta particularidades que impedem a simples subsunção da conduta narrada ao tipo penal incriminador, motivo pelo qual não incide, de igual forma, a Súmula 593 do STJ, [...]

Com efeito, verifica-se que, a princípio, basta que a vítima seja menor de 14 anos para configurar o crime de estupro. No entanto, analisando detidamente as particularidades do caso em comento, é possível concluir que inexistem elementos a indicar tenha o acusado se aproveitado da idade da adolescente ou de sua suposta vulnerabilidade, fato que deve ser sopesado na decisão, a fim de evitar uma condenação desproporcional e injusta de mais de 8 anos -
porque se reconheceria necessariamente o instituto da continuidade delitiva
-, a um jovem que não possui outro deslize em sua vida pessoal.

Constata-se que quando da primeira relação sexual, em janeiro de 2019, a ofendida contava com 13 anos de idade, faltando aproximadamente quatro meses para completar 14 anos, e o réu contava com 20 anos, sendo importante registrar que a diferença de idade não era deveras desproporcional.

Ademais, possível extrair do relato da suposta vítima que esta não se mostrava vulnerável e sem condições de entender e de se posicionar de acordo com os fatos, pois relatou de forma livre e sem qualquer intento de responsabilizar o réu, que ambos convivam maritalmente, de modo que as relações sexuais faziam parte da rotina do casal.

Ouvida em juízo, já com 18 (dezoito) anos, não foi ressaltado pela vítima, tampouco por sua genitora, que a situação em tela tenha resultado em qualquer abalo à sua formação.

Conclui-se, desta feita, que a conduta imputada ao acusado, embora formalmente típica, não constitui infração penal, visto que o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, liberdade sexual, não restou violado.

Com efeito, trata-se de pessoas jovens, cujo relacionamento foi aprovado pela responsável legal da suposta vítima, não sendo possível extrair-se tenha o réu atentado contra a liberdade sexual ou contra o desenvolvimento da adolescente, razão pela qual, ainda que abstratamente adequem-se os fatos ao tipo penal previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, a meu sentir, impossível reconhecer a tipicidade material da conduta.

[...] Da íntegra da decisão se extrai: "Da mesma forma que o legislador não consegue prever todas as variáveis possíveis da conduta incriminada, igualmente as teses firmadas em repetitivos nem sempre albergam as peculiaridades do caso concreto. Assim, cabe ao aplicador da lei, aferir se a conduta merece a mesma resposta penal dada, por exemplo, ao padrasto que se aproveita de sua enteada ou àquele que se utiliza de violência ou grave ameaça para manter conjunção carnal. Ora, as situações precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e com sua relevância social, e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal. É nesse ponto, inclusive, que reside o instituto da distinguishing ou distinção, que autoriza a não aplicação de uma tese firmada, quando verificadas particularidades que impedem o julgamento uniforme no caso concreto".

Na hipótese, embora findo o relacionamento depois de dois anos e meio, o acusado e a suposta vítima constituíram seu próprio núcleo familiar durante este interregno, de modo que a conduta em exame, salvo melhor juízo, não se coaduna com aquela que o legislador pretende evitar, salientando-se que não houve qualquer indício de violência, ameaça ou indução ao ato sexual.

Anota-se, ademais, em se tratando de acusação de extrema gravidade, e diante da excepcionalidade do caso concreto, eventual condenação não se mostra razoável e proporcional, tampouco necessária, pois trata-se de pessoa que não oferece risco à sociedade, e, repisa-se, que não possui outro deslize - sob a ótica criminal - em sua vida pessoal.

[...]

A par dessas considerações, a sentença absolutória deve ser mantida. [...]

Verifica-se, de plano, que, para rever os fundamentos que o Tribunal de origem utilizou para fundamentar a absolvição do recorrido, diante da constatação da carência de substrato probatório suficiente apto a justificar uma condenação, é matéria que inevitavelmente demanda o reexame do acervo fático-probatório, medida esta inadequada, em função do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial.

(REsp n. 2.107.658, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/12/2023.)

Por todo o exposto, reconhecendo a ausência de requisitos mínimos para a imposição da cautelar de liberdade aplicada, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva decretada em face de
ELIELDO DOARTE
nos autos do processo de n°
0800605-67.2023.8.14.0089.

É como voto.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura.

Belém, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 19/09/2024